Tribunal: TJSP
Processo: 2060331-45.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença. Impugnação. Decisão interlocutória agravada que indeferiu as impugnações apresentadas pelo Agravante e homologou o laudo pericial. Pleito recursal visando a extinção do cumprimento de sentença diante do pagamento integral do crédito da Agravada por meio de depósitos judiciais e compensação de valores. Argumento que não prospera. Decisão mantida.

Ementa:
Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença. Impugnação. Decisão interlocutória agravada que indeferiu as impugnações apresentadas pelo Agravante e homologou o laudo pericial. Pleito recursal visando a extinção do cumprimento de sentença diante do pagamento integral do crédito da Agravada por meio de depósitos judiciais e compensação de valores. Argumento que não prospera. Decisão mantida. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.